Tribunal: STF
Processo: ARE 1549615
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI N. 11.539/2021 DO ESTADO DO MARANHÃO. CORPUS CHRISTI. INSTITUIÇÃO DE FERIADO LOCAL. PATRIMÔNIO CULTURAL. MEMÓRIA DE BENS IMATERIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.092 E ADPF 634. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, mas desproveu o recurso excepcional, à conclusão de que a ótica adotada na origem está em harmonia com a orientação fixada no julgamento da ADI 4.092 e da ADPF 634.



    2. A parte insiste na inconstitucionalidade do diploma legal impugnado uma vez vulnerada a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se padece de inconstitucionalidade a Lei n. 11.539/2021, do Estado do Maranhão, no que instituiu, no âmbito do referido ente federativo, o feriado religioso de Corpus Christi.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A preexistência da Lei federal n. 9.093/1995, a qual autoriza, nas hipóteses nela indicadas, a criação de feriados civis, por lei estadual e municipal, e religiosos, por norma municipal, não deslegitima Estados e Municípios a também instituírem outros feriados com o fito de proteção a bens culturais imateriais. Inteligência da ADI 4.092 e da ADPF 634.



    5. É constitucional a Lei n. 11.539/2021 do Estado do Maranhão, que institui, na esfera estadual, o feriado religioso de Corpus Christi.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.